Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741943-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELESTE RIBEIRO DAMASCENO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SALVAGE DAMASCENO JUNIOR APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Baixem os autos à origem para exercício do juízo de retratação, consoante o art. 485, § 7o, do CPC. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator